Tribunal: TJES
Processo: 5015199-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015199-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: WELTON CARVALHO CALMON

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA PARTE EXECUTADA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS ANTES DO SINISTRO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe à parte que alega fato modificativo do direito, conforme disposto no art. 373, II, do CPC. No caso, a parte executada não demonstrou documentalmente que o Valor Residual Garantido (VRG) foi efetivamente parcelado, tampouco apresentou contrato, comprovantes de pagamento individualizados ou planilha detalhada da operação, atraindo a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo exequente, nos termos do art. 400 do CPC.

2. A sentença exequenda determinou a restituição das parcelas vencidas e pagas após o perecimento do veículo. No entanto, restou comprovado nos autos que as parcelas de número 11 e 12 venceram antes do sinistro, ainda que tenham sido quitadas posteriormente, não se enquadrando no critério fixado na decisão judicial.

3. Reconhecido o excesso de execução quanto à restituição das parcelas 11 e 12, que devem ser excluídas da cobrança.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5015199-41.2024.8.08.0000

Apelante: Banco Toyota do Brasil S.A.

Apelado: Welton Carvalho Calmon

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares-ES nos autos da ação de cumprimento de sentença apresentado por Welton Carvalho Calmon, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso à execução em relação aos honorários advocatícios calculados pela parte exequente no percentual de 15% e em relação aos juros moratórios aplicado às custas processuais a partir do desembolso, e determinou a remessa dos cálculos à Contadoria para os cálculos das importâncias devidas nos seguintes termos: “
a. levantamento do somatório dos valores referentes à i) devolução do valor residual garantido (R$66.640,16), ii) devolução das prestações contratuais vencidas e pagas após o perecimento do veículo (R$191.707,91), iii) condenação em danos morais (R$39.519,22), iv) tarifa/cesta de serviços (R$4.205,47) e v) serviços de terceiro (R$60.642,84), acrescido do valor das custas processuais
com juros a partir do desembolso
; b. sobre este (montante definido no Item “a”), deverão ser calculados honorários advocatícios no percentual de 11,5%, cujo somatório (valor do Item “a” mais honorários) indicará o valor devido pela parte executada; c. por sua vez, o valor do Item “b” será subtraído do valor total cobrado pela parte exequente em ID. 42409239 (R$ 363.543,13), devendo a diferença entre estes ser utilizada como base para a condenação da parte exequente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor de excesso da execução, os termos do art. 85, §§1º e 2º do CPC. 2.Após a apresentação dos referidos cálculos, intime-se a parte executada para pagamento do valor restante e a parte exequente para pagamento dos honorários advocatícios relativos ao excesso à execução
.”.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que (a) o cálculo homologado desconsidera o valor efetivamente pago a título de Valor Residual Garantido (VRG), (b) está comprovado o excesso de execução ao considerar que o valor de VRG seria de R$ 970,00 por parcela, visto que este é o total do “VRG DILUIDO”; (c) foram incluídas parcelas que não deveriam ser restituídas, (d) a sentença é expressa ao determinar a restituição de parcelas “vencidas e pagas após o sinistro”, de forma que as parcelas que venceram antes, mas foram pagas após não se enquadram na determinação de restituição; (e) os cálculos apresentados pelo agravante foram elaborados em conformidade com o determinado na sentença de mérito, acórdão e contrato. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestação do agravante quanto às questões suscitadas pelo agravado em suas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente destaco que a alegação do recorrido afeta à ausência de garantia integral do juízo é estranha à decisão agravada, devendo ser questionada pelas vias próprias, caso entenda cabível.

A análise do recurso cinge-se em verificar se há excesso de execução em relação ao Valor Residual Garantido (VRG), bem como se é devida a restituição das parcelas de número 11 e 12 do contrato de arrendamento mercantil.

No que concerne ao Valor Residual Garantido (VRG), a parte agravante sustenta que o valor correto a ser restituído seria de R$ 16,17 (dezesseis reais e dezessete centavos) por parcela, totalizando R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), enquanto a parte exequente afirma que o VRG seria de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) por prestação.

O ônus da prova incumbe à parte que alega o fato modificativo do direito, conforme disposto no art. 373, II, do CPC. Nesse sentido, caberia à parte executada demonstrar que o VRG antecipado foi efetivamente parcelado e que o valor se diluía nas prestações do contrato. No entanto, não há nos autos elementos probatórios que corroborem essa alegação.

Não foi juntado contrato que comprove o parcelamento do VRG, tampouco documentos que individualizem os valores pagos mensalmente. Além disso, na fase de conhecimento, a parte executada descumpriu determinação judicial que exigia a apresentação de planilha detalhada da operação, deixando de atender à ordem judicial, o que atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, nos termos do art. 400 do CPC.

Nesse sentido, elucidativas as considerações do magistrado de 1º grau, como se extrai do seguinte excerto da decisão agravada:

“Não há nestes ou nos autos da ação originária (Nº 0013244-58.2010.8.08.0030) elementos probatórios que atestem de forma veemente que o Valor Residual Garantido tenha sido firmado na monta única de R$ 970,00, e que esta, por sua vez, foi firmada por meio de pagamento parcelado em 60 prestações mensais.

Ressalto que inexiste contrato dos termos em questão, comprovantes de pagamento que destaquem as mensalidades no valor informado e planilha demonstrativa da operação ora firmada, de modo que não cabe a este Juízo a suposição de que os valores apresentados e supostamente oriundos de divisão em parcelas mensais e sucessivas são os que se encontram como corretos e devidos.

Por fim, insta destacar que a parte impugnante descumpriu os termos da Decisão de fls. 248 do processo originário, deixando de juntar aos autos planilha detalhada referente ao contrato em questão, mesmo ante a advertência de que o descumprimento do que fora ora exposto acarretaria na presunção de veracidade dos cálculos apresentados pela autora/exequente.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que o descumprimento da determinação de apresentação de documentos em poder do devedor/executado traz como sanção processual específica a presunção de correção dos cálculos elaborados pelo credor, nos termos da aplicação do art. 400 c/c art. 524, §5º, ambos do CPC:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - § 4º DO ARTIGO 524 DO CPC - DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO PELO DEVEDOR - MULTA - NÃO APLICAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. Descabe a aplicação de multa para compelir o executado a exibir documentos postulados com base no § 4º do artigo 524 do Código de Processo Civil, pois, neste caso e por força do determinado no § 5º do mesmo artigo,
o injustificado descumprimento da determinação levará a serem tidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor.
(TJ-MG - AI: 10024060882750003 Belo Horizonte, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022) (sem grifos no original)”

Assim, mantém-se o valor do VRG conforme apresentado pelo exequente.

Razão assiste ao agravante quanto à alegação de excesso de execução em relação à restituição das parcelas 11 e 12 do contrato de arrendamento mercantil.

A sentença recorrida foi clara ao determinar a devolução apenas das parcelas vencidas e pagas após o perecimento do veículo, constando do dispositivo a seguinte determinação:
“
a) CONDENAR a parte ré a devolver o Valor Residual Garantido pago antecipadamente pelo autor,
bem como as prestações contratuais vencidas e pagas após o perecimento do veículo
, valores estes devidamente corrigidos a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a.m a partir da citação, a serem apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento.”.

Da fundamentação da sentença extrai-se, ainda, que: “
entendo que o valor residual garantido pago antecipadamente pelo autor deverá a ele ser devolvido,
bem como as prestações contratuais vencidas após o perecimento do veículo, pois, uma vez perecido o objeto contratual, tem-se como resolvido o contrato de pleno direito por inexecução involuntária
.”.

No caso concreto, restou demonstrado que o sinistro ocorreu em 23/09/2009, enquanto as parcelas de número 11 e 12 venceram em 20/08/2009 e 20/09/2009, respectivamente, ou seja, antes da ocorrência do evento que ensejou a rescisão do contrato.

Ainda que o pagamento dessas parcelas tenha ocorrido posteriormente ao sinistro, tal fato não altera sua natureza jurídica. O critério estabelecido na sentença foi o vencimento da obrigação, e não a data do pagamento. Assim, como as referidas parcelas já haviam vencido antes da perda do bem, sua restituição não encontra respaldo na decisão judicial exequenda. Dessa forma, a inclusão desses valores na execução caracteriza excesso, devendo ser afastada.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer o excesso de execução em relação à restituição das parcelas 11 e 12 do contrato de arrendamento mercantil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.